Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706432-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, R2 HOLDING LTDA, SOARES TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO FERREIRA DA SILVA contra decisão (Id. 223520132 dos autos no 0706031-69.2018.8.07.0009) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de R2 HOLDING LTDA e OUTRAS, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento de que não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial; bem como determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais, o exequente agravante alega que restou demonstrado nos autos a presença dos requisitos previstos nos artigos 50 do Código Civil e 133 e seguintes do Código de Processo Civil para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas. Ressalta que restou evidenciado nos autos o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre os bens das empresas e de seus sócios, tendo em vista que os administradores figuram como responsáveis por diversas empresas do grupo, utilizando-se dessa estrutura para diluir responsabilidades e fraudar os credores. Tece arrazoado jurídico acerca da desconsideração da personalidade jurídica e salienta que há indícios claros de que os sócios das empresas agravadas utilizam recursos financeiros provenientes dos contratos firmados sem qualquer distinção entre o patrimônio empresarial e pessoal. Alega que a pesquisa via SNIPER revelou informações relevantes sobre a estrutura societária das empresas envolvidas, demonstrando a interligação entre as empresas executadas com outras empresas do mesmo grupo econômico, razão pela qual os sócios e administradores devem responder pelo débito exequendo. Aduz que a suspensão da execução, nos moldes previstos no artigo 921, inciso III, do CPC, somente se justifica quando forem esgotados todos os meios possíveis para a localização de bens passíveis de penhora, o que não ocorreu no presente caso. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito, decorrente da comprovação da confusão patrimonial e do desvio de finalidade praticados pelas empresas agravadas; e o perigo de dano, ante o risco de dilapidação do patrimônio pelos sócios sem qualquer possibilidade de responsabilização, o que inviabiliza o cumprimento de sentença. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, incluindo seus sócios e administradores no polo passivo da execução. Preparo no Id. 69067853 - Pág. 1. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese os fundamentos constantes das razões recursais, não se verifica, de plano, iminente urgência, risco de dano grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, tendo em vista que o feito permanecerá suspenso, não sendo a mera alegação de prejuízo em aguardar a tramitação motivo suficiente para a concessão da tutela provisória recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora